Tribunal: TJDFT
Processo: 0738170-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL ÚNICA. CONSERVAÇÃO. ANTECEDENTES CRIMINAIS. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, consoante firme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, a condenação deve ser mantida.
3. Embora o art. 42 da Lei no 11.343/2006 autorize a exasperação da pena em razão da quantidade e da natureza da droga apreendida, é necessária uma análise conjunta dessas duas variáveis.
4. O réu é possuidor de maus antecedentes, ostentando condenação por fato anterior ao apurado nos autos, o que justifica a utilização para valorar negativamente os antecedentes.
5. Mantém-se o reconhecimento da reincidência fundamentada em condenação em que a data do trânsito em julgado é anterior à data do fato ora analisado, bem como não foi ultrapassado o período depurador constante do inciso I do art. 64 do Código Penal.
6. A pena pecuniária estabelecida deve ser mantida, uma vez que guardada a proporcionalidade com a pena corporal imposta.
7. Fixada a pena privativa de liberdade em patamar superior a quatro anos e tratando-se de réu reincidente, correto o cumprimento inicial da pena em regime fechado, nos termos do artigo 33, § 2° e § 3°, ambos do Código Penal.
8. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez que não estão preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal.
9. Permanecido o réu preso durante a instrução criminal e verificada idoneidade da fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva, não há como deferir ao réu o direito de recorrer em liberdade.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena.